Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (apelante/ré) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por ADILTON SILVA SAMPAIO (apelado/autor) para: i) declarar a inexistência do contrato no valor de R$2.821,29 (dois mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) que deu ensejo aos descontos impugnados na inicial; ii) determinar que a parte ré cancele os respectivos descontos do benefício previdenciário da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais); iii) condenar a ré a restituir à parte autora, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, corrigidos monetariamente desde o respectivo desconto e contando juros de 1% (um por cento) desde a citação; iv) autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor, notadamente R$2.726,13 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e treze centavos), corrigidos monetariamente e, por fim, v) condenar a ré ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razoes recursais (ID 64819354), a parte ré, ora apelante, repisa os termos da contestação para defender a validade do contrato de empréstimo consignado, bem como a inexistência de fraude, de danos materiais e morais, a inadmissibilidade da repetição do indébito e, por fim, a possibilidade de compensação de valores já recebidos. Refaz, em cópia, todos os argumentos apresentados na contestação e, ao final, pugna pelo conhecimento o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Preparo no ID 64819356. Contrarrazões no ID 64819359. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Sobre o tema, este Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a análise das razões apresentadas pela parte apelante/ré (ID 64819354) demonstra a falta de enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, evidenciando-se da sua apreciação a mera transcrição em cópia dos termos utilizados na contestação (ID 64819323) O recurso não enfrenta a sentença e a análise dos seus fundamentos indica a mera repetição de termos das peças defensivas, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se.